Tribunal: STF
Processo: HC 75261
Classe: HC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-06-24
Data de publicação: 1997-06-24

Ementa:
EMENTA: - 1. Interceptação telefônica e gravação de
negociações entabuladas entre seqüestradores, de um lado, e
policiais e parentes da vítima, de outro, com o conhecimento dos
últimos, recipiendários das ligações. Licitude desse meio de prova.
Precedente do STF: (HC 74.678, 1ª Turma, 10-6-97).
2. Alegação improcedente de perda de objeto do recurso do
Ministério Público estadual.
3. Reavaliação do grau de culpabilidade para fins de
revisão de dosagem da pena. Pretensão incompatível com o âmbito do
habeas corpus.
4. Pedido, em parte, deferido, para suprimento da omissão
do exame da postulação, expressa nas alegações finais, do benefício
da delação premiada (art. 159, § 4º, do Código Penal), mantidas a
condenação e a prisão.